Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739987-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR CELESTINO CIRQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o agravante promoveu o recolhimento das custas processuais nos autos originários, deverá, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, bem como demonstrar que houve alteração na sua situação financeira desde o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator